Tribunal: TJDFT
Processo: 0707768-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0707768-66.2020.8.07.0000 PACIENTE: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS CAMPOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ DECISÃO O advogado Carlos Roberto de Araújo impetra habeas corpus em favor de Marcos Antônio dos Santos Campos contra decisão do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará que confirmou o recebimento da denúncia depois da resposta à acusação. Alega-se que o réu foi denunciado por fazer inserir em documento particular, cinco atas de assembleias ordinárias da Igreja Batista Filadélfia declaração falsa com o fim de burlar a eleição da Diretoria. Alega que ele foi eleito pastor presidente da Igreja em 24/06/2001, por tempo indeterminado para bem servir ao rebanho e à comunidade. Nega ter burlado a eleição e requer trancamento da ação penal por atipicidade da conduta. A denúncia narra que entre 03/01/2011 e 05/01/2015, na sede da Igreja Batista Filadélfia - IBF, situada na EQ 24/26 do Guará II, o paciente fez inserir em cinco atas de assembleias ordinárias da Igreja Batista Filadélfia declaração falsa, pois deixou de convocar assembleias ordinárias, mas reelegeu-se como presidente da IBF e também manteve os outros membros na diretoria ao produzir, com o auxílio de Claudevânia de Santana Gonçalves, as atas 614/2011, 623/2012, 631/2013, 641/2014, 650/2015, as quais foram registradas no Cartório do 2o Ofício, para burlar a eleição da diretoria da Instituição. Após decisão para instrução do writ, o impetrante juntou os documentos e, apesar de elencar nomear o ID 15463274 como “defesa preliminar”, a resposta do réu não foi juntada. A inicial acusatória foi recebida em 26/11/2019 e seu recebimento foi ratificado em 28/02/2020, quando o Juízo destacou que os argumentos lançados pela Defesa se confundem com o mérito da causa e, portanto, demandam ampla dilação probatória. Como se sabe, o trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente ocorrendo quando a ausência de justa causa puder ser constatada de plano, o que não se vislumbra neste juízo de cognição sumária. Mesmo diante das extensas razões apresentadas pelo impetrante, observam-se preliminarmente indícios de autoria delitiva diante da reeleição do paciente para o cargo de pastor presidente e de outros membros para a diretoria da Instituição, sem a convocação de assembleias ordinárias. Acrescente-se que a decisão de recebimento da denúncia possui natureza interlocutória e emite mero juízo de prelibação, dispensando fundamentação extensa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Assim, num juízo de cognição sumária não se veem ilegalidades flagrantes no prosseguimento da ação penal, razão pela qual se indefere a liminar. Solicitem-se informações e cópias da resposta à acusação e das atas 614/2011, 623/2012, 631/2013, 641/2014, 650/2015, que foram registradas no Cartório do 2o Ofício. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 07 de abril de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator